Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. O embargante sustenta que o acórdão padece de omissões e contradições, buscando o provimento dos embargos para sanar os vícios, com eventuais efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão embargado apresenta as omissões e contradições apontadas pela defesa ou se as razões recursais revelam mero inconformismo e a intenção de obter o reexame da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
5. Ausentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, e evidenciado o propósito de reexame da matéria, os embargos não merecem provimento, nem mesmo para fins de prequestionamento, pois este exige a ocorrência de um dos vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou adequadamente as teses defensivas sobre a validade do reconhecimento fotográfico (art. 226, CPP), a suficiência de provas judicializadas (art. 155, CPP) e a autoria do roubo, os embargos de declaração devem ser rejeitados, por configurarem mero inconformismo e tentativa de reexame da matéria."
Dispositivos relevantes citados: art. 155 do Código de Processo Penal; art. 226 do Código de Processo Penal; art. 619 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC